Tribunal: TJBA
Processo: 8058150-17.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058150-17.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: FRANCISCA GOUVEIA SANTOS

Advogado(s)
:
JAMILE GONZAGA MENESES

PJ06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO DE PACIENTE COM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO.
PLANO DE SAÚDE. USUÁRIO ACOMETIDO DE GRAVE CRISE PSIQUIÁTRICA, ACOMETIDO DE ESQUIZOFRÊNIA PARANÓIDE (CID10-F20.0). INDICAÇÃO DE INTERNAMENTO EM CLÍNICA, CONSTATÁVEL EM RELATÓRIO MÉDICO. URGÊNCIA CARACTERIZADA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. CONSTATAÇÃO PELO JULGADOR DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
.
NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. URGÊNCIA COMPROVADA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. COMPETÊNCIA DO MÉDICO PARA INDICAÇÃO DO TRATAMENTO ADEQUADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PACIENTE. PRECEDENTES DO STJ.
PRESENÇA DO
PERICULUM IN MORA
E
FUMUS BONI IURIS

EM FAVOR DO AGRAVADO.
PEDIDO ALTERNATIVO DE COPARTICIPAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8058150-17.2023.805.0000,
da Comarca de
SALVADOR,
sendo agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
e, Agravada

FRANCISCA GOUVEIA SANTOS, representante legal do seu filho incapaz JEAN JORGE GOUVEIA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, julgando prejudicado o Agravo Interno nº 8058150-17.2023.805.0000.1.AgInt.,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça